Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-24.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000372-24.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEFA DE JESUS Advogado(s): ROMULO OLIVEIRA MOTA, ROBERIO ARAUJO MOTA APELADO: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NEGATIVA CATEGÓRICA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA QUE NÃO SUPRE A FALTA DE PROVA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Josefa de Jesus em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS e diferenças salariais formulado contra o Município de Água Fria. A Recorrente alega ter trabalhado como gari em períodos descontínuos, de forma nula. O magistrado de primeiro grau concluiu pela inexistência de prova do vínculo, ante a ausência de documentos e a insuficiência da prova testemunhal para comprovar relação funcional com o Poder Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa e se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar a efetiva prestação de serviço ao ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis quando o conjunto probatório for insuficiente para amparar a pretensão. No mérito, a prova da prestação de serviço contra a Fazenda Pública exige início de prova material, não sendo a prova testemunhal, por si só, apta a demonstrar o vínculo administrativo quando desacompanhada de qualquer registro, contrato ou recibo. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (Artigo 373, I, do CPC) impõe a manutenção da improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a parte autora não apresenta início de prova material do vínculo funcional com a Administração Pública, sendo a prova testemunhal isolada insuficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços e o fato constitutivo do direito previsto no artigo 373, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 370, 373, I, e 487, I; Constituição Federal, artigo 37, II e § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000308-52.2021.8.05.0258, Segunda Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000372-24.2021.8.05.0109, em que figuram como Apelante JOSEFA DE JESUS e como Apelado MUNICIPIO DE AGUA FRIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por JOSEFA DE JESUS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Salvador,